Tribunal: STF
Processo: ARE 1473914
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DENÚNCIA APTA, QUE IMPUTOU AO RÉU A PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME CONTRA DUAS VÍTIMAS E POSSIBILITOU O EXERCÍCIO DO DIREITO À AMPLA DEFESA. BENS SUBTRAÍDOS E NOME DE CADA UMA DAS VÍTIMAS CONSIGNADOS NA DENÚNCIA. MENCIONADOS NA INICIAL OS ELEMENTOS ESSENCIAIS QUE POSSIBILITARAM O PLENO EXERCÍCIO DE DEFESA. A FALTA DE DISCRIMINAÇÃO DOS BENS QUE FORAM SUBTRAÍDOS DE CADA VÍTIMA NÃO É IMPEDITIVO PARA O RECONHECIMENTO DA PLURALIDADE DE PATRIMÔNIOS ATINGIDOS, TAMPOUCO DA PLURALIDADE DE CRIMES. CONCURSO FORMAL CONFIGURADO. PRECEDENTES. PRELIMINAR REJEITADA. RECONHECIMENTO DO CRIME EM SUA FORMA TENTADA. TESE AFASTADA. DENTRE AS TEORIAS QUE DEFINEM O MOMENTO CONSUMATIVO DO CRIME DE ROUBO, OS TRIBUNAIS TÊM ADOTADO A TEORIA DA , TAMBÉM DENOMINADA DE , APPREHENSIO AMOTIO SEGUNDO A QUAL SE CONSIDERA CONSUMADO O DELITO DE ROUBO NO MOMENTO EM QUE O AGENTE OBTÉM A POSSE DA COISA SUBTRAÍDA, AINDA QUE NÃO SEJA MANSA E PACÍFICA, OU HAJA PERSEGUIÇÃO POLICIAL, NÃO SENDO NECESSÁRIO QUE O OBJETO DO CRIME SAIA DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO PELA COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RÉU QUE OSTENTA DIVERSAS CONDENAÇÕES POR CRIME DOLOSO. REINCIDÊNCIA MÚLTIPLA QUE DEVE PREPONDERAR SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP Nº 1341370 – RECURSO REPETITIVO). PENA APLICADA DE MANEIRA CORRETA E DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente